Tribunal: TJSP
Processo: 2353146-09.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em Exame. Gabriel Patrocínio Melo foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. A revisão criminal busca redimensionar a pena, aplicando o redutor do §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, e alterar o regime prisional para aberto. II. Questão em Discussão. 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em Exame. Gabriel Patrocínio Melo foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. A revisão criminal busca redimensionar a pena, aplicando o redutor do §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, e alterar o regime prisional para aberto. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão original contrariou o texto expresso de lei ao não aplicar o redutor do tráfico privilegiado e ao fixar regime prisional mais severo. III. Razões de Decidir. 3. O réu é primário e a quantidade de droga apreendida é considerada de pequena monta, não justificando a exclusão do redutor do tráfico privilegiado. 4. A jurisprudência permite a revisão da pena em casos de erro na dosimetria, aplicando o redutor em seu grau máximo. IV. Dispositivo e Tese. 5. Pedido revisional deferido para reduzir a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, com substituição por restritivas de direitos e fixação de regime aberto. Tese de julgamento: 1. A pequena quantidade de droga e a primariedade do réu justificam a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 2. O regime aberto é adequado considerando as circunstâncias do caso. Legislação Citada: Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 29, art. 44, art. 33, § 2o, alínea c. Jurisprudência Citada: STJ, HC 407.466/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 14.09.2017.